Tribunal: TJES
Processo: 5000289-37.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-37.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: LUIZ MARIANO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS POSTERIORMENTE A 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Daycoval S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Luiz Mariano da Silva em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarando a nulidade de contrato fraudulento de empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos descontos efetuados e fixando indenização por danos morais em R$4.000,00, além de reconhecer a compensação entre os valores depositados e os montantes indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre os valores depositados na conta do consumidor e as quantias indevidamente descontadas; (ii) estabelecer se a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do fornecedor; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inexistência do contrato fraudulento impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, vedando o enriquecimento sem causa e justificando a compensação entre os valores depositados e os indevidamente descontados, nos termos do art. 368 do Código Civil.

A repetição do indébito em dobro, segundo a tese firmada pela Corte Especial no EREsp nº 1.413.542, independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso (CC, art. 398; Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento. Quanto aos danos materiais, juros e correção monetária incidem a partir de cada desconto indevido (CC, art. 398; Súmulas 43 e 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação prevista no art. 368 do Código Civil aplica-se às hipóteses de nulidade contratual para evitar enriquecimento sem causa.

A repetição do indébito em dobro não exige prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, quando as cobranças ocorrerem após 30/03/2021.

Os juros de mora em indenização por danos morais incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Nos danos materiais, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 398; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000289-37.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO: LUIZ MARIANO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
LUIZ MARIAN
O DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

i)
declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de nº 50-8929110/21,;
ii)
determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e
iii)
condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (id. 14180855) sustenta o apelante que constou da sentença o seu direito à compensação da quantia depositada na conta bancária do consumidor, entretanto não foi autorizada a execução de eventual saldo credor em favor do banco.

Defende, ainda,
a ausência de pagamento em excesso que justifique a repetição do indébito, sobretudo em dobro.

A
lternativamente, pretende que, sobre a quantia respectiva, incida atualização monetária desde o ajuizamento da ação e juros mora a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual.

Pois bem.

Depreende-se que o autor ajuizou a presente demanda impugnando
um empréstimo no valor de R$12.852,36 (doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), descontado em seu benefício previdenciário, com a primeira parcela em abril de 2021.

Ao julgar o feito, o magistrado reconheceu a nulidade da contratação e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados na aposentadoria do autor.

Determinou, ainda, a compensação entre o valor da condenação e o montante depositado pelo apelante na conta bancária de titularidade do autor, nos seguintes termos:

“
Por fim, autoriza-se, desde logo, a ré promover a compensação do valor depositado, no valor da condenação fixada nesta sentença, mas cabe ressaltar que apenas se garante a ré o direito a compensação, ou seja, não se está condenando a autora a pagar, até porque não se trata de pedido reconvencional. Com efeito, ainda que a ré tenha postulado a obrigação da parte autora devolver o valor depositado, não se articulou na contestação pedido reconvencional, atendendo minimanente das exigências da reconvenção, ainda que esta possa ser deduzida na contestação (mas deveria ter valor da causa, se pagar custas etc).

(...)

Desse modo, se reconhece apenas e tão somente o direito de compensação para se atender ao Princípio Geral do Enriquecimento sem Causa e caso haja saldo remanescente em favor da ré, esta poderá atér persegui-lo pelas vias ordinárias, pois nesta sentença não se condenará o autora - vítima de fraude - a pagar a requerida
”.

Mister destacar que a declaração de inexistência de uma relação contratual tem como efeito lógico e imediato o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da transação viciada. Este retorno busca, justamente, vedar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.

No caso dos autos, o retorno ao estado anterior gera obrigações recíprocas: ao apelado cabe a restituição do valor de R$12.852,36 que recebera em sua conta bancária a título de empréstimo; ao apelante cabe a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e o pagamento da indenização por danos morais.

O instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil, é o mecanismo adequado para promover o encontro de contas quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, tendo sido utilizado de forma adequado pelo juízo de origem.

Dessa forma, a compensação determinada pela sentença não é uma medida insuficiente. Ao contrário, é solução se amolda à situação, extinguindo as obrigações recíprocas até o ponto em que se encontrarem, sem a necessidade de uma condenação formal do consumidor, o que seria tecnicamente impróprio.

Por fim, ressalto que as quantias respectivas deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, nos limites já estabelecidos no
decisum
impugnado, o que afasta a necessidade de se autorizar aqui eventual execução pelo apelante, na hipótese de saldo positivo em seu favor.

No tocante à forma da restituição, mister destacar que, conforme decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

Contudo, em sede de modulação de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

Desse modo, não merece reparos a sentença ao determinar a devolução em dobro das parcelas, porquanto as cobranças foram posteriores à publicação do aludido acórdão.

Quanto aos consectários legais da condenação, reputo correta a fixação procedida pelo juízo a quo, porquanto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora desde o evento danoso (arts. 398 do CC e Súmula n° 54 do STJ) e correção a partir do seu arbitramento. Em relação aos danos materiais, os juros e a correção deverão incidir desde cada desconto indevido (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 43, STJ).

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)